Tribunal: STF
Processo: RHC 256972
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem postulada no Habeas Corpus nº 990.487/SP (e-doc. 47).



    2. Consta dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), 12 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse e porte ilegal de arma de fogo) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, tendo sido decretada com base em argumentos genéricos e sem individualização da conduta, contrariando os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315, §2º, do Código de Processo Penal. Alega que não há demonstração de riscos atuais à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Invoca precedentes do STF. Destaca que o recorrente possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares. Salienta que "os crimes imputados ao recorrente, conquanto reprováveis, não envolveram emprego de violência ou grave ameaça." Argumenta que a manutenção da custódia representa execução antecipada da pena, em violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, uma vez que "a parte Recorrente manejou Recurso Ordinário contra Decisão monocrática" (e-doc. 70). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Pelo que consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante, juntamente com outros corréus, no contexto de ação policial realizada em uma chácara onde, segundo denúncias, estariam reunidas pessoas envolvidas na prática de estelionato. No local, foram encontradas armas de fogo (um revólver calibre .38 e uma pistola 9mm, esta na posse de uma adolescente), além de diversos itens relacionados à possível prática de estelionato, como aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, iPads), máquinas de cartão, cartões do iFood, veículos de luxo e quantia em dinheiro. A prisão foi convertida em preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva, especialmente diante da reincidência do recorrente (e-doc. 6).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu inexistir ilegalidade na prisão preventiva, destacando que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência:



    "(...) Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio. 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública." (e-doc. 47; grifos nossos). 



    11. Não há ilegalidade manifesta a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator